Tribunal: TCU
Processo: 014.319/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame formulado pela embargante e deu nova redação a dispositivo de acórdão proferido em sede de representação autuada com o objetivo de irregularidades na contratação de cooperativa, que acabou por se caracterizar como mera intermediação de mão de obra, resultando em prejuízo decorrente de indenização aplicada no bojo de ação civil pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se apreciam embargos de declaração opostos ao Acórdão 1264/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer destes embargos e rejeitá-los; 9.2. informar à embargante acerca do conteúdo desta deliberação.